Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703811-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA LIMA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eliane da Silva Lima em face da r. decisão (ID 54784003) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos que propôs em desfavor da Companhia Energética de Brasília – CEB, Distribuidora S/A, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca o religamento do fornecimento de luz em sua residência, ao argumento de que está adimplente com as 4 últimas parcelas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese sejam relevantes, não são amparados em prova idônea, o que afasta a possibilidade de uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora está inadimplente com suas contas de luz há mais de 4 anos, conforme se depreende dos extratos do débito de ID (54691057 - p. 1/5). Assim, existem débitos não quitados desde o ano de 2015, tendo o montante da dívida já alcançado o valor de R$ 5.901,01. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Informa a Agravante que o corte de energia foi realizado em 29/1/2020 eque procedeu ao pagamento das contas relativas aos quatro meses anteriores, a fim de fazer incidir ao caso o disposto no art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, que veda a suspensão do fornecimento de energia em razão de dívida vencida e não paga há mais de 90 (noventa) dias. Admite que há débitos pretéritos e informa que tem a intenção de pagá-los, mas destaca que a sua proposta de acordo não foi aceita pela Agravada. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame, tenho que tais requisitos estão presentes. Da análise dos documentos juntados aos autos de origem, verifico que, após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a Agravante pagou as contas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (ID 54691056). Há, também, prova de que, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a Agravante formulou proposta para o pagamento da dívida pretérita. Contudo, tal proposta não foi aceita (ID 54691059). Conforme destacado pela Agravante, o § 2o do art. 172 da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. A despeito da controvérsia sobre a matéria, há precedentes desta Eg. Corte que admitem o restabelecimento do serviço pelo pagamento das parcelas mais recentes, mesmo após a interrupção do serviço. Nesse sentido, os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de conveniência exclusiva da Companhia fazer ou não o parcelamento e estipular as condições que lhe convierem, ou cobrar judicialmente por inteiro o débito em atraso. 2. Não se admite a imposição da concessionária de que o pagamento das faturas recentes deve ser feito com a negociação das anteriores, quando mesmo após a suspensão do serviço, continua a emitir as faturas de cobrança, autorizada por resolução da ANEEL (Resolução n. 414/2010). 3. Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias. 4. Reconhece-se o direito do devedor em compelir a concessionária a proceder ao recebimento das três últimas faturas que tenha emitido, e, se concretizado o pagamento, proceder ao religamento da energia, ressalvado à Ré o direito de cobrar judicialmente os valores pretéritos que entender devidos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1198234, 07122471920188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATRASO NO PAGAMENTO. CORTE DO SERVIÇO. DÉBITO ANTIGO. DECRETO 26.590/2006 E RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. . IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. 1. A Lei no 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão de serviços públicos, autoriza a interrupção de fornecimento do serviço, in casu água, quando houver inadimplência do consumidor, desde que haja prévio aviso, conforme disposto no inciso II do parágrafo 3o do art. 6o do citado Diploma legal. 2. Não obstante a autorização legal para a interrupção do serviço em caso de inadimplemento do consumidor, o parágrafo 5o do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA é claro ao dispor que é vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência do usuário após decorridos 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura. 3. Nesse contexto, considerando que a autora realizou o pagamento das faturas em aberto mais recentes (referentes aos meses de 05/2017, 06/2017, 07/2017 e 08/2017, no dia 13.10.2017) e que os débitos em aberto restantes na data da suspensão do fornecimento excedem a 120 (cento e vinte) dias, nos termos do §5o, acima transcrito, a suspensão do fornecimento do serviço de água passou a ser indevida, infringindo o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A suspensão no fornecimento de água somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa aos três últimos meses de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese em que os débitos se referem a meses pretéritos, porquanto há meios ordinários de cobrança das faturas não pagas e de seus consectários legais, consoante jurisprudência mansa e pacífica dos nossos Tribunais. 5. Recurso conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1114435, 07119037220178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora seja inconteste o direito da empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. Destarte, levando em consideração a natureza essencial do serviço, entendo razoável que não se condicione o restabelecimento do fornecimento ao pagamento integral da dívida pretérita, cujos valores poderão ser buscados pelos meios ordinários de cobrança. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, entendo que se caracteriza pelo fato da Agravante e seus dois filhos, de 5 e 9 anos de idade (ID 54691054), estarem privados do serviço essencial há quase um mês. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da Agravante. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator